Tribunal: TJSP
Processo: 0004605-19.2018.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Questões apreciadas nos limites do recurso interposto pela embargada – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0004605-19.2018.8.26.0079/50000, da Comarca de Botucatu, em que são embargantes
ANTONIO CARMO MODESTO DOS SANTOS e LUCILENE LEOPOLDINO, é
embargada LETICIA DE JESUS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004605-19.2018.8.26.0079/50000 -Voto no 5.982
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no. 0004605-19.2018
Comarca: Botucatu (3a Vara Cível)
Embargante: Antonio Carmo Modesto dos Santos
Embargado: Lucilene Leopoldino
Juíza: José Antonio Tedeschi
Voto no. 5.982

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Decisão fundamentada, que
examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas
Questões apreciadas nos limites do recurso interposto pela
embargada Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos
Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 550/553, cujo
relatório se adota, que deu parcial provimento ao recurso.

Sustenta a embargante ter sido omisso o V. Acórdão no tocante ao valor que deve
ser utilizado como base de cálculo da taxa de ocupação, bem como à data a quo a ser
considerada para referido cálculo.

É o relatório.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento dos
embargos de declaração. São elas a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão embargada. Nenhuma dessas hipóteses está presente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004605-19.2018.8.26.0079/50000 -Voto no 5.982
3
Constou do V. Acórdão embargado que os lucros cessantes decorrentes da
ocupação do imóvel devem ser calculados com base no valor do bem, conforme previsto
no contrato de financiamento firmado, isto é, o montante de R$ 68.000,00, que corresponde
ao valor de aquisição da unidade habitacional, a ser devidamente atualizado, e não ao
montante financiado pela Caixa Econômica Federal ou a somatória do valor do bem
descrito e do contrato de cessão entabulado entre as partes.
Ademais, o V. acórdão se limitou a apreciar a matéria objeto de irresignação da
apelante, relativa à base de cálculo da indenização, não tendo tratado do termo a quo da
ocupação em vista da concordância da recorrente (fl. 478) com o período adotado nos
cálculos da contadoria (fl. 465), homologados pelo juízo na r. sentença então recorrida.

Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito, pela
simples suscitação nos embargos de declaração.

Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, nos termos
da fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator